Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-72.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008232-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). LIMITES OBJETIVOS E TEMPORAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva nº 0016327-60.2013.8.11.0041, que reconheceu ao recorrido, Coronel da PM, o direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da não implementação da RGA de 0,827%.

2. A sentença homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 55.542,84, ignorando impugnação da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de execução em razão da extrapolação dos limites objetivos e temporais do título executivo judicial; e (
ii
) saber se a sentença deixou de apreciar impugnação válida apresentada pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. O título executivo coletivo reconhece direito apenas aos ocupantes da patente de Coronel da PM/BM, e exclusivamente ao período de maio de 2012 a abril de 2013, sendo inadmissível sua ampliação.

5. Os cálculos apresentados pelo exequente extrapolam o período delimitado, incluindo verbas posteriores a abril de 2013, o que configura excesso de execução nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

6. A manifestação da Fazenda Pública foi equivocadamente interpretada como concordância integral com os cálculos, quando, na verdade, reiterava impugnação anterior, circunstância que impõe reconhecimento de nulidade parcial da sentença por ausência de enfrentamento de matéria de ordem pública.

7. A incidência da correção monetária deve observar os critérios dos Temas 810 do STF, 905 do STJ e a EC nº 113/2021, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Anulação da sentença quanto à homologação dos cálculos, com retorno dos autos à origem para elaboração de novos valores pela Contadoria Judicial, observados os limites do título executivo.
Tese de julgamento:
“1. O título executivo coletivo que reconhece o direito à RGA de 0,827% a servidores da segurança pública limita-se subjetivamente aos Coronéis da PM/BM-MT e temporalmente ao período de maio de 2012 a abril de 2013. 2. A extrapolação desses limites configura excesso de execução, vedado pelo art. 509, § 4º, do CPC. 3. A omissão do juízo de origem em analisar impugnação tempestiva da Fazenda Pública impõe a anulação da sentença por vício de fundamentação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o exequente, Antônio Ribeiro de Morais, ajuizou pedido de cumprimento de sentença com o objetivo de obter a implementação, em seu favor, do percentual de 0,827%, correspondente à Revisão Geral Anual (RGA) devida entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme decidido na mencionada ação coletiva, alegando possuir a patente de Coronel PM e fazer jus às diferenças salariais reconhecidas no título judicial.

Apresentados os cálculos, o Juízo singular homologou os valores indicados pelo exequente, no montante de R$ 55.542,84 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), condenando o Estado ao pagamento da quantia, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) ausência de concordância com os cálculos apresentados, em desconformidade com o entendimento adotado pelo Juízo de origem; (
ii
) não apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto ao alegado excesso de execução em razão da extrapolação dos limites do título judicial; e (
iii
) necessidade de limitação da obrigação apenas aos servidores ocupantes da patente de Coronel, e tão somente no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme delimitado na sentença proferida na ação coletiva.

Além disso, defendeu a existência de vícios nos critérios de atualização monetária e de incidência de juros de mora, requerendo a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.

O apelado foi regularmente intimado para apresentação de contrarrazões, mas manteve-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pela desnecessidade de sua intervenção, por se tratar de lide de natureza exclusivamente patrimonial, sem envolvimento de interesses sociais ou individuais indisponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a r. sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença individual derivado da Ação Coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, cujo objeto consiste na implementação da Revisão Geral Anual (RGA), no percentual de 0,827%, relativa ao período de maio de 2012 a abril de 2013, em favor de servidores militares da ativa — especificamente, oficiais detentores da patente de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

A insurgência recursal concentra-se em dois pontos centrais: (i) a ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, notadamente quanto à limitação subjetiva e temporal do título executivo; e (
ii
) a alegação de excesso de execução, em razão de cálculo que extrapolaria os limites fixados na sentença exequenda, ao contemplar parcelas posteriores ao período delimitado, bem como, eventualmente, cargos não abrangidos pela condenação coletiva.

É o que se impõe examinar.

O título executivo objeto do presente cumprimento de sentença decorre de ação coletiva ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Referida demanda coletiva foi julgada procedente, reconhecendo o direito à implementação do percentual de 0,827% sobre os subsídios dos Coronéis da PM/BM-MT, especificamente no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme interpretação sistemática da fundamentação e do dispositivo da sentença originária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a interpretação integrativa do dispositivo à luz da fundamentação, de modo a conferir-lhe plena eficácia e adequada extensão, nos termos da
ratio

decidendi
adotada. A esse respeito, cita-se o seguinte precedente:

“Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance.” (REsp 1653151/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
12/06/2017)

Assim, o título judicial coletivo não apenas permite, como exige, o reconhecimento expresso de sua limitação subjetiva (aos Coronéis) e objetiva/temporal (ao intervalo de maio de 2012 a abril de 2013), sendo inadmissível sua extensão a outros cargos ou a exercícios financeiros subsequentes.

No caso concreto, o exequente é, de fato, detentor da patente de Coronel, conforme certificado nos autos, não havendo controvérsia quanto à sua legitimidade para promover a execução.

Entretanto, ao compulsar os documentos acostados aos autos, constata-se que os cálculos apresentados contemplam valores posteriores a abril de 2013, extrapolando, portanto, o período de abrangência do título judicial. Tal extrapolação configura excesso de execução, expressamente vedado pelo art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil, que exige a estrita observância aos limites do título executivo judicial.

Ressalte-se, ainda, que a apuração do montante devido deve se restringir às diferenças oriundas da não implementação da RGA no percentual de 0,827%, no período delimitado, com os respectivos reflexos legais — como terço constitucional de férias, gratificação natalina e contribuição previdenciária — exclusivamente naquilo que estiver diretamente vinculado àquele interstício temporal.

Ademais, quanto à alegação de que o juízo de origem teria interpretado de forma equivocada a manifestação do ente público, entendendo-a como concordância integral com os cálculos apresentados, assiste razão à apelante.

Com efeito, a manifestação constante no Id. 167678400 dos autos originários trata-se, conforme bem pontuado nas razões recursais, de mera reiteração da impugnação anteriormente apresentada, e não de anuência com os valores calculados pelo exequente. A sentença, contudo, homologou os cálculos com fundamento na suposta inexistência de impugnação, o que configura equívoco relevante, porquanto deixou de examinar matéria alegada tempestivamente e de ordem pública: os limites objetivos do título e a possível ocorrência de excesso de execução.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer os limites da obrigação de pagar, nos exatos termos da sentença exequenda:
restrita aos servidores com patente de Coronel e ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, afastando-se qualquer extrapolação para anos posteriores ou categorias funcionais diversas
.

Ressalte-se, ainda, que a r. sentença homologou o cálculo apresentado pelo apelado, o qual aplicou juros de mora a partir de 18/06/2013. Tal circunstância impõe a necessidade de adequação do critério de atualização do débito, devendo-se observar como termo inicial a data da citação em relação às parcelas vencidas (
AgInt
no REsp 1.511.175/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019,
DJe
27/11/2019).

Portanto, faz-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo.

Por fim, cumpre ressaltar que o apelado foi regularmente intimado para apresentação de contrarrazões, mas permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos. Tal circunstância, por si só, não implica o acolhimento automático do recurso, mas corrobora a plausibilidade dos fundamentos apresentados pelo ente público, especialmente diante da evidência documental do excesso de execução e da superação dos limites do título judicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, para:

a)
Reconhecer a limitação do título executivo judicial ao cargo de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, afastando-se sua extensão a outras patentes ou categorias funcionais, conforme já decidido em sede de cumprimento de sentença na ação coletiva;

b)
Reconhecer a limitação temporal da obrigação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, afastando-se qualquer extrapolação a exercícios subsequentes;

c)
Determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, observando-se a data da citação como termo inicial dos juros de mora, e adotando-se, quanto à atualização monetária, os critérios definidos nos Temas 810 do STF, 905 do STJ e na Emenda Constitucional n. 113/2021;

d)
Por consequência, anulo a sentença recorrida no tocante à homologação dos cálculos, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade do presente cumprimento individual de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025